Tribunal: TJSP
Processo: 0006305-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006305-74.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FLAVIO
TADEU FERREIRA BATISTA, WILSON ROBERTO CAMARGO, WANDERLEI
BORGES CARDOSO, WALDEMAR ANTUNES GUERRA FILHO, VERA LUCIA
ANTUNES PINTO, ALEXANDRE DE SOUZA ORTOLAN, ROBERTO GARCIA,
RICARDO FLAVIO FANTI GARCIA, MÁRIO DE SOUZA FILHO, CARLOS
ALBERTO DOS SANTOS e SONIA FERNANDES ROSA, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, contra o 3o juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES
E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7497
Apelação Cível no: 0006305-74.2019.8.26.0053
Apelantes: Flavio Tadeu Ferreira Batista, Wilson Roberto Camargo, Wanderlei Borges
Cardoso, Waldemar Antunes Guerra Filho, Vera Lucia Antunes Pinto, Alexandre de
Souza Ortolan, Roberto Garcia, Ricardo Flavio Fanti Garcia, Mário de Souza Filho,
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e Sonia Fernandes Rosa
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação. Pretensão de recálculo (URV). Impossibilidade.
Reestruturação da carreira dos policiais militares por meio das
Leis Estaduais n.o 8989/94 e n.o 8990/1994, dentre outras.
Prescrição quinquenal. Sentença de extinção da execução
mantida. Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença
que, em cumprimento de sentença proposto por Flávio Tadeu Ferreira Batista e outros
em face do Estado de São Paulo, acolheu a impugnação apresentada pelo executado,
julgando extinta a execução.
Apelam os autores alegando que o acolhimento da impugnação
importaria em violação à coisa julgada, pois já exaurido o mérito da ação em fase de
conhecimento e consolidado o título judicial. Ademais, nega a ocorrência de
reestruturação na carreira e sustenta inocorrência de prescrição e existência de valores a
serem liquidados.
Contrarrazões regularmente apresentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos do recurso, de rigor a
manutenção da sentença.
O pedido recursal não comporta provimento.
O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
561.836/RN, firmou entendimento no sentido de que eventual diferença devida na
remuneração do servidor, pela conversão dos índices de padrão monetário, cessa quando
houver reestruturação das carreiras:
“(...) 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na
liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes. (...)”
(RE 561836, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
em 26/09/2013)
Quando ocorre a reestruturação de uma carreira, um servidor
público, que recebia um valor “contaminado” pela incorreta conversão da URV, passa a
receber um valor que não encontra relação direta com a malgrada conversão.
Um exemplo: um servidor recebia, em 1994, CR$ 2.750.000,00.
O seu salário foi convertido dentro da equivalência de R$ 1,00 = CR$ 2.750,00,
passando, portanto, a receber R$ 1.000,00. Entretanto, essa taxa foi equivocada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria, na verdade, passar a receber R$ 1.020,00, o que não ocorreu.
Posteriormente a esse fato, qualquer aumento desse valor que
seja baseado em porcentagem “carregará” o vício. Um aumento de 5% concedido torna
o seu vencimento em R$ 1.050,00. Mas, na verdade, deveria estar recebendo R$
1.071,00 (R$ 1.020,00 * 105%).
O mesmo não ocorre quando, posteriormente, há reestruturação
de carreiras. Na reestruturação, o servidor passa a ocupar uma posição diversa dentro da
estrutura administrativa (embora possa, de fato, continuar efetuando a mesma
atividade). O seu vencimento passa a ser estipulado nominalmente em R$ 1.200,00. A
partir desse momento, é rompido o vínculo entre o vencimento que passa a receber e a
conversão incorretamente aplicada lá em 1994, e passa a ser recebido um valor sem
mácula.
É por isso que o acolhimento de impugnação ao cumprimento
de sentença - que determina o pagamento das diferença devida pela conversão dos
índices de padrão monetário - não viola a coisa julgada. A decisão transitada em julgada
apenas determina a revisão dos proventos dos autores com a adequada conversão dos
índices de padrão monetário. Se houve reestruturação das carreiras, a determinação
judicial tornou-se inútil, sendo absolutamente inviável o seu cumprimento.
Também por isso não se pode falar que, nestes casos, tenha
havido preclusão do direito de alegar a reestruturação das carreiras. Em cumprimento de
sentença, cabe ao executado comprovar o cumprimento da obrigação, que se tornou
impossível justamente pela reestruturação da carreira. A alegação, portanto, é
tempestiva e deve ser acolhida.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre destacar que, no caso
específico destes servidores, a reestruturação da carreira inegavelmente ocorreu já em
1994, nos termos das Leis Estaduais n.o 8989/94 e 8990/94, e novamente em anos
seguintes, com a edição das Leis Complementares n.o 823/96, n.o 830/97, n.o 901/2001,
1065/2008 e n.o 1216/2013. Eventuais diferenças salariais estariam limitadas à data de
início da eficácia da primeira reestruturação ocorrida após julho de 1994. Ajuizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação em 2012, ocorreu a prescrição da pretensão de recebimento de qualquer valor.
AÇÃO ORDINÁRIA Servidora pública estadual
Recálculo da conversão dos salários em URV

Alegação de que a Administração Pública teria
convertido de maneira incorreta o valor dos vencimentos
devido aos servidores Em se tratando de prescrição
relativa a obrigação dividida em prestações periódicas,
cuja violação é continuada, o prazo é de se contar a
partir da data em que o pagamento de cada uma delas se
fez sem a valorização devida, aplicando-se, destarte, a
regra do artigo 3o do Decreto Federal no 20.910/32 Não
colhe dizer que caberia à autora o ônus da prova,
mormente quando se trata de prova de fato negativo,
conhecida pela doutrina como "prova diabólica".
Ademais, é a própria requerida quem se adianta para
afirmar que aplicou apenas "reajustes", o que não se
confunde com conversão do valor dos vencimentos em
URV Pesa, entretanto, em desfavor dos servidores,
recente orientação do STF no sentido de que, tendo
havido reestruturação da carreira, o erro no cálculo
da sobredita conversão não tem desdobramentos, não
se podendo falar, a partir dali, em prejuízo para o
servidor

Como
a
norma
que
tratou
da
reestruturação data de mais de cinco anos, contados
retroativamente da propositura da ação, não há mais
direito Ação improcedente Recurso improvido.
(Apelação 1001446-45.2014.8.26.0482; Rel. Des. Luiz
Sergio Fernandes de Souza; j. em: 26/06/2017 - grifado)
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO Artigo 543-B § 3o, do
revogado
Código
de
Processo
Civil
(comando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente ao disposto no inc. II do art. 1.040 da Lei
no 13.105, de 16.03.15) ? RETRATAÇÃO DO
JULGADO CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM
URV A Lei no 8.880/94, dispondo sobre o programa de
estabilização econômica e o sistema monetário nacional,
não trata de reajustamento de vencimentos de servidores
públicos Estabelece, apenas, regras de ajuste para a
conversão da moeda nacional em unidade de valor
(URV), aplicáveis às obrigações em geral, inclusive no
âmbito do serviço público estadual
"Reajustes
determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não
têm o condão de corrigir equívocos procedidos na
conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por
se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e
que, por isso, não podem ser compensadas" Precedente
do Egrégio STJ II PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
VERIFICADA
A reestruturação do quadro de
funcionários com a Lei Complementar Estadual no
888/2000 inaugurou o decurso do prazo prescricional,
a partir de quando os servidores tinham cinco anos
para pleitear as diferenças decorrentes da conversão
de seus vencimentos. Ação julgada improcedente.
Recurso de apelação e remessa necessária providos.
(Apelação
/
Reexame
Necessário
0005779-25.2010.8.26.0053; Rel. Des. Moacir Peres; j.
em: 05/06/2017 - grifado)
APELAÇÃO Servidoras estaduais da Secretaria da
Educação Recálculo de URV Aplicação do índice de
11,98% - Sentença de improcedência mantida -
Repercussão geral - Retorno do feito para reapreciação
pela turma julgadora Fundamentos do V. Acórdão que
não se coadunam com o RE no 561.836-RN, Tema 5,
STF, DJe 10/2/2014
Reforma para adequação ao
paradigma, mantendo-se a improcedência da demanda
Recurso desprovido.
(Apelação
0034513-15.2012.8.26.0053;
Rel.
Des. Eduardo Gouvêa; j. em 15/05/2017)
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Como consequência do julgamento, cumpre majorar a verba
honorária em cinquenta por cento (50%), a título de honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19980
Apelação Cível no 0006305-74.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Flavio Tadeu Ferreira Batista, Wilson Roberto Camargo,
Wanderlei Borges Cardoso, Waldemar Antunes Guerra Filho, Vera Lucia
Antunes Pinto, Alexandre de Souza Ortolan, Roberto Garcia, Ricardo
Flavio Fanti Garcia, Mário de Souza Filho, CARLOS ALBERTO DOS
SANTOS e Sonia Fernandes Rosa
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a expor.
O recurso, a meu ver, comportaria provimento.
Veja-se que o v. Acórdão reconheceu o direito dos autores sem
qualquer ressalva quanto a eventual reestruturação na carreira.
Não se desconhece o julgamento do Supremo Tribunal Federal,
em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, tendo havido reestruturação da
carreira, as diferenças, resultantes da correção do cálculo na conversão em URV, ficam
limitadas no tempo. Ocorre que não cabe, em sede de cumprimento de sentença, rever
decisão proferida no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em nome da
adequação do título ao entendimento da Suprema Corte.
Mesmo o instituto da retratação, ou adequação, objeto da regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 1.040, e incisos, do Código de Processo Civil, estabelece relação jurisdicional
entre o Tribunal local e o Tribunal superior, sem espaço para intervenção do juízo de
piso. Ainda aqui, a adequação pressupõe inexistência de coisa julgada, que só pode ser
confrontada nos casos objeto da regra do artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil,
nenhum deles configurado na hipótese sob exame.
A regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil obriga,
sem dúvida, mas não implica dizer que se possa interpretá-la contra a coisa julgada.
Aliás, haver-se-ia de se ter em conta a regra do artigo 1.057 do Código de Processo
Civil, que se reporta à norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, ambos do
Código de 73. E, sob o regime do Código revogado, a doutrina já entendia que a norma
dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, haveria de ser interpretada no sentido da
inexigibilidade do título desde que não houvesse coisa julgada (Nery & Nery, Código
de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a ed., 2.010, p. 773 e 774;
1133).
O instituto da coisa julgada material, alçado à condição de
cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o, XXXVI), implica a imutabilidade e a
indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC)
havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter excepcionalíssimo:
"Admite-se a relativização da coisa julgada material em situações
extraordinárias, por exemplo, quando se trata de sentença nula ou
inexistente, embora haja, no Superior Tribunal, vozes que não
admitem a relativização em hipótese alguma (...)" (STJ-6a T, REsp
893.477, Min. Nilson Naves, j. 22/09/09)
"A decisão e a sentença de mérito transitada em julgado fazem coisa
julgada material e, portanto, só podem deixar de produzir efeitos
depois de rescindidas por ação rescisória, quando estiverem viciadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por falta de pressuposto processual de validade ou por falta de
condição da ação. O único dos requisitos do processo e da ação que
enseja a inexistência da sentença e, por consequência, a inexistência
da coisa julgada, dispensando o ajuizamento da ação rescisória, é a
sentença proferida em processo no qual falte pressuposto processual
de existência, como por exemplo, a proferida por um não juiz" (Nery
& Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, SP, p. 1193)
Neste sentido, alinham-se julgados deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda Pública
Estadual ao pagamento de perdas salariais à servidora autora
decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV).
Trânsito em julgado verificado. Coisa julgada que se reconhece.
Imutabilidade. Descabimento da objetivada reforma em fase
de cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 5o, XXXVI, da
Constituição Federal e 502 do Código de Processo Civil. Decisão
agravada que, acertada, ora é mantida. Recurso improvido, portanto.
(AI 3000403-88.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 12/06/18).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE SENTENÇA
URV APURAÇÃO DE VALORES Decisão que homologou o
cálculo apresentado pela ora agravada, nos autos da ação de recálculo
de URV, em fase de cumprimento de sentença Procedência da ação
confirmada em segundo grau, já com transito em julgado, em que se
afastou a prescrição, de modo que somente as parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação estão em tese
prescritas, e não o fundo de direito Não comprovada por legislação
específica se houve a reestruturação da carreira da servidora, nos
termos do RE 561.836 Pretendida incidência do fenômeno da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativização da coisa julgada Impossibilidade Conforme firme
precedente do STF, a coisa julgada constitui-se garantia essencial do
direito fundamental à segurança jurídica, ainda que a sentença
transitada em julgado tenha resolvido o litígio com fundamento em
lei declarada inconstitucional, hipótese à qual, diga-se de passagem,
não se amolda o caso concreto Impossibilidade de rediscussão da
matéria Decisão agravada mantida Recurso desprovido. (AI no
2127983-55.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte
Neto, 02/08/17)
Destarte, não se pode opor óbice à execução sob fundamento de
que se alterou a orientação do Supremo Tribunal Federal, com o que se instauraria
situação de absoluta insegurança jurídica.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.

LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3 Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
11CBB2E2
7
10
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
11FF3655
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006305-74.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.